Tribunal: STF
Processo: Rcl 80249
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no HC 143.641/SP e HC 165.704/DF. Alegada violação de dispositivos constitucionais e legais. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Inobservância dos pressupostos de cabimento da reclamação.  Súmula Vinculante 56. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Barbara Cristine Borges contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaporé/RS, à alegação de afronta ao que decidido no HC 143.641/SP e no HC 165.704/DF, bem como em violação à Súmula Vinculante nº 56, ao art. 227 da Constituição Federal e ao art. 318, III e V, do Código de Processo Penal. 



    Narra a inicial que a reclamante teve indeferido o pedido de liberdade, formulado em razão desta ser “mãe solo de três crianças, sendo uma delas portadora de deficiência e com menos de seis anos, sem prática de crime com violência ou grave ameaça”, em sede de autos de nº 5001874-37.2025.8.21.0053, que atualmente tramita no Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Guaporé/RS. 



    Sustenta, assim, violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP e no HC 165.704/DF, porquanto “mãe única de duas crianças pequenas — sendo uma com deficiência, evidencia a completa inadequação da prisão preventiva à luz da jurisprudência obrigatória do Supremo Tribunal Federal”, devendo prevalecer o entendimento firmado pela Suprema Corte no HC 143.641/SP, no HC 165.704/DF e na Súmula Vinculante 56.



    Requer, em medida liminar e no mérito, pela “substituição da prisão preventiva da Reclamante pela prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, em respeito à autoridade das decisões proferidas no HC 143.641/SP e no HC 165.704/DF, e em observância ao art. 227 da Constituição Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Nesse viés, inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via, uma vez que a reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Observo, inicialmente, que a presente reclamação está alicerçada na suposta violação ao art. 227 da Constituição Federal e ao art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, a evidenciar a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA NA ORIGEM. TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada.



     III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Em que pese a implementação do programa instaurado pela Lei impugnada na ação de origem possa, em tese, acarretar a movimentação da máquina administrativa a fim de alcançar os objetivos nela propostos, a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 917 da repercussão geral é pontual quando admite que, embora a lei de iniciativa da Poder Legislativo local possa criar despesas, ela não usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo quando não dispõe sobre a estrutura da Administração local ou a atribuição de seus órgãos, nem sobre o regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivos legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 



    IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 63.646-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.07.2024)



    Ainda, ao exame dos autos, observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, contra a qual cabível meio adequado de impugnação, observados seus pressupostos de admissibilidade, não cabendo o atalhamento da discussão pelo manejo indevido da reclamação constitucional. Cito, nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 



    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 31.239-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)



    Nessa linha, registro que o próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018), bem assim o acórdão do HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se estabeleceu os mesmos condicionamentos do HC 143.641/DF, deixaram assentado que “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, cito precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.



    2. Regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 31.408-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.



    1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 46.196-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante.



    2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão.



    3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 46.258-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes.



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 50.733-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    Lado outro, a presente reclamação também invoca o descumprimento da Súmula Vinculante 56, cujos parâmetros foram fixados no RE 641.320/RS. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.



    Desse modo, concluo que o ato ora reclamado não se amolda ao tema versado na Súmula Vinculante 56. A referida súmula trata da impossibilidade de manter o condenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, em razão da ausência de vaga no estabelecimento adequado, contexto específico que se refere à execução da pena — e, portanto, ao regime prisional decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.



    No caso em apreço, todavia, a situação jurídica é substancialmente distinta, pois envolve a decretação de prisão preventiva, medida cautelar de natureza provisória e excepcional, a qual possui disciplina própria nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, por sua própria natureza, não tem finalidade punitiva, tampouco se confunde com o cumprimento de pena, mas visa assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Dessa forma, não se verifica a necessária identidade entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante, razão pela qual é patente a ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão proferida e o conteúdo da Súmula Vinculante 56, inviabilizando o cabimento da reclamação constitucional.



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente